Tribunal: TRF3
Processo: 5276319-90.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
477/1327)

5276319-90.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5276319-90.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ARMANDO CESAR SILVERIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA GAINO MINUSSI - SP142479-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI SEM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. FONTE DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução conforme a tese a ser firmada no Tema 1124 do STJ, mantendo o reconhecimento de períodos de labor especial e afastando a majoração de honorários advocatícios. O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento de atividade especial por exposição a agentes químicos após 02/12/1998 com uso de EPI eficaz, a violação ao princípio da precedência da fonte de custeio e aos Temas 555 do STF e 1090 do STJ, bem como a insuficiência de menção genérica a agentes químicos no PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de EPI apontado como eficaz no PPP, sem indicação do Certificado de Aprovação (CA), afasta a especialidade do labor por exposição a agentes químicos; (ii) estabelecer se o reconhecimento do tempo especial viola o princípio da precedência da fonte de custeio; e (iii) determinar se a decisão agravada contraria os Temas 555 do STF e 1090 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a especialidade dos períodos anteriores a 28/04/1995 pelo enquadramento por categoria profissional, nos termos do item 1.1.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, conforme registro em CTPS formal e materialmente válida.

Admite-se o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos de análise qualitativa quando o PPP indica utilização de EPI eficaz, mas não informa o número do Certificado de Aprovação, pois a ausência do CA impede a verificação da adequação e regularidade do equipamento para neutralizar o agente nocivo.

Afasta-se a aplicação do Tema 1090 do STJ quando a própria documentação fornecida pelo empregador não comprova a regularidade do EPI, persistindo dúvida razoável quanto à efetiva neutralização da nocividade, a qual deve ser interpretada em favor do segurado, em observância ao princípio da proteção ao trabalhador.

Reconhece-se a especialidade dos períodos em que perícia judicial direta atesta exposição a agentes químicos de análise qualitativa, em grau máximo de insalubridade, sem utilização de EPI, sendo irrelevante o fato de o laudo mencionar insalubridade, pois tal circunstância não afasta o valor probatório quanto à efetiva exposição a agentes nocivos.

Rejeita-se a alegação de ausência de fonte de custeio como óbice ao reconhecimento da aposentadoria especial, pois o art. 195, § 5o, da CF dirige-se ao legislador ordinário e não impede a fruição de benefício previsto diretamente no art. 201, § 1o, da Constituição, conforme decidido pelo STF no ARE 664.335/SC.

Conclui-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo violação aos Temas 555 do STF e 1090 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação do Certificado de Aprovação no PPP impede a presunção de eficácia do EPI e autoriza o reconhecimento do tempo especial por exposição a agentes químicos.

A dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade pelo EPI deve ser interpretada em favor do segurado.

O art. 195, § 5o, da CF não impede o reconhecimento da aposentadoria especial prevista no art. 201, § 1o, da Constituição, por se tratar de benefício de matriz constitucional com fonte de custeio prevista no sistema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57, §§ 6o e 7o, e 125; Lei no 8.212/91, art. 22, II; Decreto no 83.080/79, Anexo I, item 1.1.2; Lei no 10.666/2003, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5276319-90.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA GAINO MINUSSI - SP142479-N

APELADO: ARMANDO CESAR SILVERIO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Id 348426825) em face da decisão monocrática (Id 345448123) que deu parcial provimento ao apelo do INSS apenas determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, não havendo que se falar em majoração dos honorários advocatícios.

Em seu recurso, sustenta o agravante, em suma: impossibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição a agente químico quando comprovada a utilização de EPI eficaz após 02/12/98; que a contagem especial do período por exposição a agente químico após 12/98, malgrado a utilização de EPI eficaz, viola o princípio da precedência da fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o da CF e no art. 125 da Lei no 8213/91; que a anotação no PPP do uso de EPI eficaz é em regra suficiente para afastar a nocividade da exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, descaracterizando o tempo especial; violação ao Tema 555 do STF e ao Tema 1.090 do STJ; que a menção genérica a óleos, graxas e hidrocarbonetos não caracteriza a nocividade, sendo necessária especificação dos agentes químicos nocivos.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo E. Colegiado.

Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte contrária se manifestou pugnado pelo não provimento do recurso (Id 353958237).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta o INSS, conforme decisão agravada:

“Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Períodos de 01/04/1980 a 28/02/1981, 01/06/1981 a 10/02/1985, 01/05/1985 a 28/05/1986, e 01/07/1987 a 30/06/1989:

CTPS, formal e materialmente válida, de Id 135518293 - Pág. 5 comprova que o autor exerceu as funções de auxiliar de manipulação e estufeiro no Frigorífico Merli Ltda nos períodos de 01/04/1980 a 28/02/1981, 01/06/1981 a 10/02/1985, 01/05/1985 a 28/05/1986 e 01/07/1987 a 30/06/1989, as quais se enquadram no item 1.1.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

-Períodos de 11/09/1990 a 04/12/1990, 01/06/1991 a 30/03/1993, 01/04/1993 a 20/10/1994:

PPP formal e materialmente válido de Id 135518293 - Pág. 51 denota que nos intervalos supra o autor esteve exposto a agentes químicos de análise qualitativa (tintas, Thinner, agua-raz), com a utilização de EPI eficaz, mas sem CA que permita verificar sua adequação e regularidade para neutralizar o agente nocivo.

Dessa forma, com fundamento no princípio da proteção ao trabalhador, reconhece-se a atividade como especial.

- Períodos de 01/06/1998 a 06/05/2002, 03/02/2003 a 07/07/2005, 26/12/1995 a 21/08/2009 e 15/03/2010 a 19/02/2016:

Perícia judicial direta na empresa ativa Id 135518334, formal e materialmente válida, e produzida com a participação de ambas as partes processuais, denota que, nos intervalos supra, a parte autora esteve exposta a agentes químicos de análise qualitativa, (dióxido de nitrogênio; monóxido de carbono; óxido nítrico (NO); ozona, insalubridade grau máximo), sem a utilização de EPI.

Frise-se que o fato de o perito ter apurado a insalubridade não afasta o caráter probatório da especialidade do labor, uma vez que atesta os agentes nocivos a que o autor esteve exposto.

Assim, os intervalos devem ser reconhecidos como especiais.”

Nesse sentido, os intervalos de 01/04/1980 a 28/02/1981, 01/06/1981 a 10/02/1985, 01/05/1985 a 28/05/1986, e 01/07/1987 a 30/06/1989 foram enquadrados por categoria profissional e os de 01/06/1998 a 06/05/2002, 03/02/2003 a 07/07/2005, 26/12/1995 a 21/08/2009 e 15/03/2010 a 19/02/2016 pela exposição a agentes químicos sem a utilização de EPI.

Já quanto aos intervalos de 11/09/1990 a 04/12/1990, 01/06/1991 a 30/03/1993, e 01/04/1993 a 20/10/1994, o PPP denota a agentes químicos de análise qualitativa (tintas, Thinner, agua-raz), com a utilização de EPI eficaz, mas sem CA que permita verificar sua adequação e regularidade para neutralizar o agente nocivo.

Conforme consta da decisão agravada:

“Ainda, quando o PPP registra a existência de EPI eficaz, mas não consta o número do Certificado de Aprovação (CA) correspondente, a ausência do CA impede a presunção de eficácia do equipamento, pois não permite a verificação de sua adequação e regularidade para neutralizar o agente nocivo.

Nesse cenário, não se aplica o Tema 1090 do STJ, que atribui ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, pois a própria documentação do empregador (PPP) falha em demonstrar a regularidade do equipamento. Persiste, portanto, a dúvida quanto à real proteção oferecida, que deve ser interpretada em favor do segurado.”

(grifei)

Por fim, anoto que a alegada inexistência de fonte de custeio não é óbice ao reconhecimento da atividade especial, consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.o 664.335/SC, cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.

5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 202.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.

(...).”

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI SEM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. FONTE DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução conforme a tese a ser firmada no Tema 1124 do STJ, mantendo o reconhecimento de períodos de labor especial e afastando a majoração de honorários advocatícios. O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento de atividade especial por exposição a agentes químicos após 02/12/1998 com uso de EPI eficaz, a violação ao princípio da precedência da fonte de custeio e aos Temas 555 do STF e 1090 do STJ, bem como a insuficiência de menção genérica a agentes químicos no PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de EPI apontado como eficaz no PPP, sem indicação do Certificado de Aprovação (CA), afasta a especialidade do labor por exposição a agentes químicos; (ii) estabelecer se o reconhecimento do tempo especial viola o princípio da precedência da fonte de custeio; e (iii) determinar se a decisão agravada contraria os Temas 555 do STF e 1090 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a especialidade dos períodos anteriores a 28/04/1995 pelo enquadramento por categoria profissional, nos termos do item 1.1.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, conforme registro em CTPS formal e materialmente válida.

Admite-se o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos de análise qualitativa quando o PPP indica utilização de EPI eficaz, mas não informa o número do Certificado de Aprovação, pois a ausência do CA impede a verificação da adequação e regularidade do equipamento para neutralizar o agente nocivo.

Afasta-se a aplicação do Tema 1090 do STJ quando a própria documentação fornecida pelo empregador não comprova a regularidade do EPI, persistindo dúvida razoável quanto à efetiva neutralização da nocividade, a qual deve ser interpretada em favor do segurado, em observância ao princípio da proteção ao trabalhador.

Reconhece-se a especialidade dos períodos em que perícia judicial direta atesta exposição a agentes químicos de análise qualitativa, em grau máximo de insalubridade, sem utilização de EPI, sendo irrelevante o fato de o laudo mencionar insalubridade, pois tal circunstância não afasta o valor probatório quanto à efetiva exposição a agentes nocivos.

Rejeita-se a alegação de ausência de fonte de custeio como óbice ao reconhecimento da aposentadoria especial, pois o art. 195, § 5o, da CF dirige-se ao legislador ordinário e não impede a fruição de benefício previsto diretamente no art. 201, § 1o, da Constituição, conforme decidido pelo STF no ARE 664.335/SC.

Conclui-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo violação aos Temas 555 do STF e 1090 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação do Certificado de Aprovação no PPP impede a presunção de eficácia do EPI e autoriza o reconhecimento do tempo especial por exposição a agentes químicos.

A dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade pelo EPI deve ser interpretada em favor do segurado.

O art. 195, § 5o, da CF não impede o reconhecimento da aposentadoria especial prevista no art. 201, § 1o, da Constituição, por se tratar de benefício de matriz constitucional com fonte de custeio prevista no sistema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57, §§ 6o e 7o, e 125; Lei no 8.212/91, art. 22, II; Decreto no 83.080/79, Anexo I, item 1.1.2; Lei no 10.666/2003, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão